Tribunal: TJMT
Processo: 0036315-09.2009.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
direito processual civil. Embargos de declaração. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Omissão e obscuridade não configuradas. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036315-09.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (EMBARGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA ROCHA PINHEIRO - CPF: 553.479.831-91 (EMBARGADO), OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA - CPF: 240.189.889-15 (EMBARGADO), LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA - CPF: 331.084.049-20 (EMBARGADO), DEBORAH PINHEIRO MOURA ROCHA - CPF: 444.355.761-04 (EMBARGADO), VANIA TAIS PINHEIRO - CPF: 317.233.651-49 (EMBARGADO), ADRIANA PINHEIRO - CPF: 334.083.191-20 (EMBARGADO), ATUSHI YOSHIMURA - CPF: 204.755.009-20 (EMBARGADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração. Execução fiscal. Pr
escrição intercorrente. Omissão
e obscuridade não configuradas. Embargos
de declaração
rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução fiscal. O embargante sustenta omissão e obscuridade quanto à análise do marco inicial da prescrição, defendendo que o comparecimento espontâneo da executada com apresentação de exceção de
pré
-executividade teria interrompido a contagem. Alega também ausência de enfrentamento de pedidos de citação de sócios e penhora on-line.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdã
o embargado incorreu em omissão e
obscuridade ao fixar o marco inicial da prescrição int
ercorrente
.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, eliminar obscuridade ou contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
O acórdão embargado analisou expressamente a tese do comparecimento espontâneo da executada, reconhecendo-o como marco inicial da prescrição intercorrente, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, em conformidade com o entendimento do STJ no Tema 566.

5.
O pedido de citação de sócios, formulado em 2015, não interfere no marco inicial da prescrição já fixado, sendo desnecessária nova citação após a apresentação de exceção de
pré
-executividade.

6.
A alegação de omissão quanto ao pedido de penhora
on-line
apresentado em 2024 é irrelevante, pois àquela altura o prazo prescricional já havia transcorrido, sendo ineficaz para alterar o resultado do julgamento.

7.
A tentativa de reexame dos fundamentos jurídicos e probatórios utilizados no acórdão embargado revela pretensão de caráter infringente, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 239, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566); STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
24918/2018, Rel. Desª Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 02.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de D
eclaração

opostos
contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, mantendo, no mais, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução fiscal
, tendo sido assim ementado:

“
Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos de ICMS, extinguiu o feito com resolução de mérito e condenou o ente federativo ao pagamento de honorários sucumbenciais. O apelante sustenta que não houve ciência da não localização de bens ou dos devedores, de modo que não se iniciou o prazo da prescrição intercorrente, e, subsidiariamente, pleiteia a exclusão dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal; e (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, quando a extinção se dá em virtude da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3.
O comparecimento espontâneo da parte executada com apresentação de exceção de
pré
-executividade em 2015 se equipara à citação válida, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, e do entendimento firmado no Tema 566 do STJ, sendo essa a data marco inicial para contagem do prazo de prescrição intercorrente.

4. Em conformidade com o
REsp
1.340.553/RS, o prazo de 1 ano de suspensão do processo e, na sequência, o prazo de 5 anos de prescrição intercorrente iniciam-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis ou da localização do devedor.

5. Ainda que a Fazenda tenha promovido algumas diligências, estas não resultaram em atos efetivos de constrição ou localização de bens, o que não impede o curso da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois a paralisação processual decorreu da inércia da exequente, e não de falhas atribuíveis ao Judiciário.

7. Quanto aos honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ reconhece que, nos casos de extinção por prescrição intercorrente, não cabe condenação da Fazenda Pública, à luz do princípio da causalidade, dado que não há resistência ou comportamento processual que justifique a responsabilização do ente exequente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O comparecimento espontâneo da parte executada supre a citação e dá início à contagem do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do Tema 566 do STJ.

2. Diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem o prazo de prescrição intercorrente.

3. A decretação de prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 239, §1º; Lei 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566); STJ,
AgInt
no
REsp
1931202/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.12.2021; STJ,
REsp
1.768.530/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.06.2020; STF, RE 636.562, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22.02.2023 (Tema 390); TJMT, Apelação Cível 0003803-14.2011.8.11.0037, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, j. 06.09.2022
”.

Em suas razões,
o embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no julgado quanto à análise do marco inicial da prescrição intercorrente, afirmando que o comparecimento espontâneo da executada em 5.2.2015, com apresentação de exceção de
pré
-executividade, teria interrompido a contagem.

Alega, ainda, que não houve ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens, pois o respectivo petitório não foi apreciado, bem como que não se configurou inércia da Fazenda, mas sim demora imputável ao Poder Judiciário, aplicando-se, portanto, o disposto no art. 240, §3º, do CPC e a Súmula 106 do STJ.

Defende que o acórdão deixou de enfrentar pedidos formulados nos autos, como a citação de sócios requerida em 15.10.2015 e a penhora
on-line
pleiteada em 29.11.2024, o que reforça a tese de que não houve desídia do exequente. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal para afirmar que a prescrição intercorrente somente se caracteriza com a efetiva inércia da Fazenda e o transcurso do prazo de um ano de suspensão somado a cinco anos, nos termos do
REsp
1.340.553/RS.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.
(Id.
302356859
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão recorrido.

A alegação do embargante é de que o acórdão embargado é omisso e obscuro ao argumento de que não teria sido considerada a interrupção da prescrição em razão do comparecimento espontâneo da parte executada, bem como de que não houve enfrentamento dos pedidos de citação, formulado em 15.10.2015, e de penhora
on-line
, requerido em 29.11.2024.

Não se verifica omissão no acórdão embargado, uma vez que o colegiado enfrentou expressamente a questão do comparecimento espontâneo, consignando que este supre a citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, constituindo o marco inicial da contagem da prescrição intercorrente, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da exceção de
pré
-executividade apresentada em 2015 iniciou-se a contagem do prazo de suspensão de um ano, seguido do quinquênio prescricional, o qual se encerrou em 1.7.2021. Por essa razão, o pedido de citação
de da
empresa e sócios formulado em 2015 não altera o marco inicial já definido, sendo desnecessária a prática de novo ato citatório.

Além disso, quanto à alegada ausência de análise do petitório de 29.11.2024, importa ressaltar que, naquela oportunidade, o prazo prescricional já havia transcorrido integralmente, circunstância que torna irrelevante a apreciação do pedido de penhora formulado, porquanto ineficaz para modificar o desfecho reconhecido no acórdão.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de
omissão
e obscuridade
, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270). A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018,
Desª.

Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado
, 2
.
5
.2018
).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto
.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025